Tribunal: STF
Processo: HC 117592
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Roubo (CP, art. 157). Dosimetria. Pretensão à mitigação da pena-base, diante das inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente (CP, art. 59). Questão não analisada pelo STJ. Supressão de instância. Não conhecimento do writ.



    1. A questão relativa à nulidade da sentença diante de proclamada ausência de fundamentação adequada para a dosimetria da pena não foi devidamente analisada pela instância antecedente, o que obsta a análise per saltum do tema, visto que sua análise pela Suprema Corte, de forma originária, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite.



    2. Writ do qual não se conhece.